Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-94.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição acolhida, com consequente extinção de punibilidade do recorrente (artigos 107, inciso IV, primeira figura; 109, caput, inciso VI, e seu parágrafo único; 110, § 1o e 117, incisos I e IV, do Código Penal).
2-) Transcurso do lapso prescricional aplicável na espécie (três anos) entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição acolhida, com consequente extinção de punibilidade do recorrente (artigos 107, inciso IV, primeira figura; 109, caput, inciso VI, e seu parágrafo único; 110, § 1o e 117, incisos I e IV, do Código Penal).
2-) Transcurso do lapso prescricional aplicável na espécie (três anos) entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória. Declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
3-) Exame do mérito do reclamo, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001072-
94.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante WANDERLEY
NORBERTO FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
matéria preliminar, julgando-se extinta a punibilidade do recorrente, em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, primeira figura; 109, caput, inciso VI, e seu parágrafo único; 110, § 1o e
117, incisos I e IV, do Código Penal, prejudicado, em consequência, o exame do
mérito do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3231
Apelação Criminal no 0001072-94.2015.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Juíza de Direito: doutora Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Apelante: Wanderley Norberto Ferraz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição acolhida,
com consequente extinção de punibilidade do recorrente (artigos 107, inciso IV, primeira
figura; 109, caput, inciso VI, e seu parágrafo único; 110, § 1o e 117, incisos I e IV, do Código
Penal).
2-) Transcurso do lapso prescricional aplicável na espécie (três anos) entre o
recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória. Declaração da extinção da
punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
3-) Exame do mérito do reclamo, prejudicado.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 232/233
Wanderley foi condenado à pena de um (1) ano de detenção, em regime
inicial aberto, em caso de conversão, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, como incurso no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c artigo
331, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque no
dia 14.12.2014, por volta da 11 horas, na Avenida Joaquim de Paula Souza, Pedra Bela,
Bragança Paulista/SP, permitiu que o adolescente J. P. D. F., não habilitado, conduzisse
um trator um via pública. No mesmo contexto, ele desacatou o policial militar W. G. D.,
que estava no exercício de suas funções.
O adolescente é filho do recorrente e contava com 14 anos de idade, não
sendo, portanto, habilitado para a direção de veículos automotores. Na ocasião dos fatos
ele permitiu que o menor conduzisse em trator em via pública durante uma romaria,
ocasião em que foi abordado por policiais militares. O recorrente, que guiava outro
trator, passou a ofender a vítima, dizendo que “era um policial de bosta, corno manso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pau no cú”, acrescentando, ainda, “que fazia tempo que queria pegá-lo”.
Nas razões de apelação, apresentadas pela defesa sustentou-se a)
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da
punibilidade; b) no mérito, a absolvição por atipicidade das condutas (fls. 253/264).
Contrarrazões a fls. 268/269, requerendo o acolhimento da preliminar ou o
desprovimento do apelo.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação aos 30.8.2019 (fls. 251).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
pedido preliminar (fls. 292/293).
A prova oral foi colhida (depoimentos das testemunhas, declarações do
ofendido e interrogatório do apelante, conforme termos de depoimento de fls. 77/85,
gravação audiovisual em mídia de fls. 149 e link de acesso às fls. 296).
II - Fundamentação
A preliminar deve ser acolhida, prejudicada a análise do mérito do reclamo.
In casu, o prazo prescricional de três anos (cf. artigos 109, inciso VI e 119,
ambos do Código Penal, pois o recorrente foi condenado à pena de seis meses de
detenção para cada crime) foi superado, tendo em vista o recebimento da denúncia (aos
21.10.2015, fls. 35/36) e a publicação da sentença condenatória (em 19.8.2019, fls. 239).
Lembre-se de que: "No caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente" (art. 119 do Código Penal).
"(....) no concurso material, não há que se fazer o cálculo sobre a soma de
penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente" (MIRABETE, Julio
Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 638-639).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, prejudicada, pois, a
análise do mérito do reclamo.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo acolhimento da matéria preliminar,
julgando-se extinta a punibilidade do recorrente, em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura;
109, caput, inciso VI, e seu parágrafo único; 110, § 1o e 117, incisos I e IV, do Código
Penal, prejudicado, em consequência, o exame do mérito do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.